Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INFOJUD. INDEFERIMENTO. PESQUISAS ORDINÁRIAS. ESGOTAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional.
2. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo.
3. Agravo de instrumento desprovido.